Tribunal: TJDFT
Processo: 0750639-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750639-72.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id 66689481) da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0002088-14.2006.8.07.0007 – id 217728385) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a desconsideração da personalidade em relação aos agravados, visto que ocupam cargos de direção financeira e administrativa de cooperativa e não cargos de presidência e vice-presidência. Alega que a relação é de consumo, conforme STJ 602, e deve ser aplicada a teoria menor, notadamente pela ausência de bens penhoráveis da pessoa jurídica (CDC 28, §5o). Sustenta que, caso seja entendido que a relação não é de consumo, há abuso de direito pelo desvio de finalidade, visto que a cooperativa habitacional exerceu outras atividades não previstas no estatuto, como incorporações e levantamento de empréstimos, atuando com o propósito de obter lucro. Argumenta que cabe a desconsideração em relação aos agravados, porquanto ocupavam cargos de direção financeira e administrativa no período da prática dos atos que violaram o estatuto, bem como o art. 35 do estatuto prevê que a cooperativa será administrada por uma Diretoria, constituída por um Presidente, um Diretor-Administrativo e um Diretor-Financeiro. Aduz que o periculum in mora reside na possibilidade de os agravados dissiparem seus patrimônios até o julgamento do agravo de instrumento. Requer a antecipação da tutela para integrar os agravados no polo passivo do cumprimento de sentença. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, pois ausente demonstração mínima de eventual pretensão de dilapidação do patrimônio pelos agravados. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 02/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator